Tribunal: TJSP
Processo: 1017225-81.2024.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-26

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE E RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto pela ré e recurso adesivo interposto pela autora contra sentença

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE E RESTABELECIMENTO DE SERVIÇOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Recurso de apelação interposto pela ré e recurso adesivo interposto pela autora contra sentença de parcial procedência que confirmou a liminar deferida determinando a regularização da instalação em nome da autora e condenando a ré a pagar R$ 10.000,00 por danos morais.
II. A questão em discussão consiste em verificar se os fatos ocorridos geram danos morais e a adequação do valor arbitrado, bem como o termo inicial de incidência dos juros de mora.
III. Razões de Decidir: Autora que alegou que ingressou no imóvel em 03/06/2024, conseguiu transferir a conta de energia para sua titularidade, verificou que o imóvel estava com o fornecimento de água cortado desde 18/05/2024 por inadimplência da titular anterior, requereu em via administrativa a mudança de titularidade e restabelecimento do serviço, mas foi imposta como condição o pagamento dos débitos da antiga titular, que era genitora da autora, falecida em 25/03/2023. Débitos vencidos de nov/2022 e de abril/2023 a junho/2024. Ré que defende a regularidade da conduta ao exigir os pagamentos da antiga titular porque era genitora da autora, e reputando que o imóvel estava ocupado após o falecimento porque houve a cobrança de tarifa. Apresentada tabela que indica cobrança de tarifa mínima no período da inadimplência, mas sem dados de consumo a comprovar real consumo e não apenas lançamento de tarifa mínima com consumo zerado para demonstrar indícios de ocupação do imóvel. Dívida propter personam. Obrigação que deve ser suportada por quem de fato usufruiu do serviço e não pelo atual locatário ou proprietário do imóvel, tendo em vista o caráter pessoal e não propter rem da obrigação. Precedentes. Dívida da antiga titular que deve ser cobrada pelas vias ordinárias contra o espólio da antiga titular. Cobrança ilícita da atual ocupante do imóvel de dívida da antiga titular com manutenção indevida do corte de fornecimento de água. Ré que admite tentativa administrativa da autora em 10/06/2024. Alteração de titularidade e restabelecimento do serviço realizado em fev/2025 por força de liminar judicial. Autora que permaneceu sem o serviço essencial por nove meses por manutenção indevida de corte no fornecimento de água. Dano moral in re ipsa. Transtorno pela ausência de serviço essencial por longo período, impondo-lhe a dependência de boa vontade dos vizinhos para manutenção de condições mínimas de higiene e saúde. Indenização majorada (R$ 15.000,00). Conduta abusiva antes do início da relação contratual. Aplicabilidade da Súmula 54 do STJ. Juros de mora que devem incidir desde o pedido administrativo em 10/06/2024. Sentença parcialmente reformada para majorar a indenização moral para R$ 15.000,00 e alterar o termo inicial dos juros de mora a partir de 10/06/2024. Honorários majorados.
IV. Tese de julgamento: 1. A cobrança de débitos de antigo titular não pode ser imposta ao novo titular como condição para o restabelecimento do serviço. 2. A manutenção indevida do corte no fornecimento de serviço essencial configura dano moral in re ipsa em importe suficiente para compensar o dano sofrido por longo tempo e evitar a repetição da conduta.
RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.